Tribunal: TJMT
Processo: 1049967-79.2021.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1049967-79.2021.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desacato]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VALDECI BENEDITO LEITE SOLTO - CPF: 074.735.971-75 (APELADO), JHONATA FERREIRA GOMES - CPF: 048.630.491-45 (ASSISTENTE), FABRICIO RODRIGUES CAMPOS - CPF: 023.976.961-93 (ASSISTENTE), NÚCLEO PSICOSSOCIAL DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABÁ (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 1049967-79.2021.8.11.0001

Recurso de Apelação Criminal n.° 1049967-79.2021.8.11.0001

Apelante:
Valdeci Benedito Leite Solto.

Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. OFENSAS PROFERIDAS CONTRA AGENTES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. PROVAS TESTEMUNHAIS IDÔNEAS. DOLO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá-MT, que condenou o apelante pela prática do crime de desacato, previsto no art. 331 do Código Penal, fixando a pena em seis meses de detenção, convertida em pagamento pecuniário de 30 (trinta) dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i) verificar a existência de materialidade e autoria delitiva para a condenação pelo crime de desacato;

(ii) avaliar a possibilidade de reforma da sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria do delito de desacato restam comprovadas pelos depoimentos testemunhais dos policiais que conduziram a abordagem, corroborados pelos demais elementos constantes dos autos.

4.

O dolo, essencial à configuração do crime de desacato, manifesta-se nos xingamentos proferidos pelo apelante contra os agentes públicos durante o exercício de suas funções, conforme narrativas consistentes das testemunhas e o relato do próprio réu.

5.

A jurisprudência reafirma a validade dos depoimentos dos agentes públicos como elementos probatórios, especialmente quando colhidos em juízo sob o crivo do contraditório.

6.

Não se verifica a ocorrência de causas excludentes de culpabilidade ou atipicidade da conduta que justifiquem a absolvição do apelante.

7.

O valor da pena pecuniária, fixado em 30 dias-multa, observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo motivos para sua modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

9.

O crime de desacato (art. 331 do Código Penal) configura-se pela prática de palavras ou atos ofensivos contra funcionário público no exercício de suas funções, sendo dispensável a comprovação de perigo de dano concreto.

10.

Depoimentos de policiais, quando coerentes e colhidos sob contraditório, constituem meio de prova idôneo para embasar condenação.

11.

O estado de ira ou emoção do agente não afasta a tipicidade da conduta no crime de desacato.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 331; Código de Processo Penal, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, APR n.o 0005797-56.2019.8.11.0018, Rel. Gilberto Giraldelli, j. 08.03.2023;

TJ-MT, APR n.o 0004342-54.2015.8.11.0064, Rel. Rui Ramos Ribeiro, j. 11.11.2020.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 1049967-79.2021.8.11.0001

Recurso de Apelação Criminal n.° 1049967-79.2021.8.11.0001

Apelante:
Valdeci Benedito Leite Solto.

Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Apelação Criminal de Valdeci Benedito Leite Solto.

Ação:

Penal Pública Incondicionada, proposta pelo Ministério Público Estadual, em desfavor de
Valdeci Benedito Leite Solto
pela prática de atos delituosos previstos no artigo 331 do Código Penal (desacato)
.

Origem:

Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá–MT.

Sentença
(Id.
244844341
):
condenou o apelante nas penas do
art. 331 do Código Penal,
chegando à dosimetria de
06 (seis) meses de detenção
, em regime aberto,
convertendo a pena privativa de liberdade em pagamento pecuniário no montante de 30 (trinta) dias-multa.

Recurso Criminal Apelação
(Id. 244844363)
:
requer a reforma da sentença, a fim de que seja absolvido do crime. Defende que não ficou demonstrada a materialidade da conduta pelas provas colacionadas aos autos.

Contrarrazões
(Id.
244844369
):
o apelado

pugnou pela manutenção da decisão
de
origem
e pelo desprovimento do recurso.

Parecer do Ministério Público (Id.
253821660
)
:
opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 1049967-79.2021.8.11.0001

Recurso de Apelação Criminal n.° 1049967-79.2021.8.11.0001

Apelante:
Valdeci Benedito Leite Solto.

Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de apelação interposta por Valdeci Benedito Leite Solto em face da sentença condenatória prolatada pelo juízo do
Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá–MT
, que o condenou à pena do
art. 331 do Código Penal,
chegando à dosimetria de
06 (seis) meses de detenção
, em regime aberto,
convertendo a pena privativa de liberdade em pagamento pecuniário no montante de 30 (trinta) dias-multa.

Evidencia-se dos autos que, no dia 14/12/2021, por volta de 01h30, na Rua do Engenheiro Ricardo Franco, a guarnição da polícia militar se deparou com 03 indivíduos em atitude suspeita, dentre eles o apelante, sendo que os outros dois suspeito evadiram-se do local. Além disso, consta que, durante a abordagem, o apelante desobedeceu a determinação policial para que colocasse as mãos na cabeça, oportunidade em que o então suspeito xingou os policiais, com palavras de baixo calão, momento em que lhe foi dada voz de prisão.

Consta dos autos, ainda, que, já na viatura, a caminho da delegacia, o apelante continuou as ofensas.

Contra a sentença condenatória, insurge-se o apelante, pugnando por sua absolvição.

Todavia, pelo que se colige dos autos, a razão não lhes acompanha.

Conforme consignado na sentença recorrida:

“In casu, quanto à materialidade e autoria, observa-se que o depoimento, na fase processual, da testemunha Jhonatan Ferreira Gomes em conjunto com a própria narrativa do acusado, é suficiente para o preenchimento de todos os elementos típicos do tipo criminal em análise.

Durante a audiência de instrução, após questionado quanto dinâmica dos fatos, de forma clarividente, a testemunha Jhonatan relatou que:

(...)

Ministério Público: O senhor se recorda desses fatos?

Testemunha Soldado Jhonatan: Sim, sim. A gente estava se serviço ali próximo da praça da mandioca (...) a gente avistou esses três elementos próximo à escadaria, na Rua Ricardo Franco, e aí dois elementos evadiram e ficou somente o indivíduo conhecido como Valdeci. Fizemos abordagem nele, ele obedeceu às ordens, colocar mão na cabeça, os procedimentos da gente padrão. Ele xingou a gente, mandou a gente tomar no cu e do caminho da delegacia, ele veio chamar a gente de desgraçado e palavras de baixo calão.

A clareza da narrativa apresentada sob o escrutínio do contraditório e da ampla defesa demonstra que o acusado manifestou menosprezo em relação aos agentes policiais no exercício de suas funções públicas. A caracterização do crime em questão não se restringe à resistência à abordagem policial, mas sim aos xingamentos e ofensas dirigidos aos agentes públicos, configurando-se como conduta passível de reprimenda pela Lei Penal. Esta não encara tal comportamento como mera exaltação de ânimos, não exigindo tranquilidade e reflexão por parte do autor do crime de desacato

Ademais, apesar de a nobre defesa técnica suscitar a causa de exclusão de culpabilidade pela inexigibilidade de conduta diversa, a qual consiste no ato de não censurabilidade de uma conduta, quando não se pode exigir do agente diferente ação ou omissão, destaco que o estado de ira, paixão ou forte emoção precede ou é concomitante à prática do delito. E não afasta a tipicidade da conduta”.

Ademais, como consta do bem elaborado parecer emitido pelo Ministério Público no Id. 235238655:

“(...)

O tipo penal imputado ao Apelante (artigo 331 do CP) estabelece que será aplicada a pena ali prevista àquele que “Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela”.

Houve, portanto, ação efetiva por parte do Apelante uma vez que o caso em comento não se trata de simples termos queixosos, e sim de palavras ofensivas, ato injurioso (inclusive tentativa de lesão), em razão da função pública dos agentes que realizaram aquela abordagem. O intuito é claro: desprestigiar a função.

Nos dizeres do Ilustre Doutrinador Guilherme de Souza Nucci: (14a Edição, pág. 1327).

“desacatar quer dizer desprezar, faltar com o respeito ou humilhar. O objeto da conduta é o funcionário. Pode implicar em qualquer tipo de palavra grosseira ou ato ofensivo contra a pessoa que exerce função pública, incluindo ameaças e agressões físicas”.

Logo, não há que se falar em insuficiência probatória, pois a prova oral colhida em Juízo é condizente com as demais provas constantes dos autos, e a sequência dos acontecimentos leva a uma conclusão inequívoca: o Apelante reagiu de forma indevida ao exercício da função pública pelos Policiais Militares. (...)” sic

Registre-se que,
para tipificar o crime previsto no
artigo

331
do Código Penal
(“desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela”)
, desnecessária a prática de conduta que configure perigo de dano concreto.

Dá análise dos autos, verifica-se que existem provas contundentes para o decreto condenatório, uma vez que ficou demonstrado que o apelante desacatou os policiais, proferindo palavras ofensivas e ameaçando a integridade física dos agentes.

Em que pese as razões recursais, entende-se que a conduta do cidadão que desacata funcionário público no exercício de sua função configura o delito previsto no artigo 331 do Código Penal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL — EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESACATO — SENTENÇA CONDENATÓRIA — IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA — ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE EMBRIAGUEZ – ALEGADA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA — IMPROCEDÊNCIA — MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS — DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES QUE ATESTAM SINAIS DE EMBRIAGUEZ POR OCASIÃO DA ABORDAGEM — DEPOIMENTOS CORROBORADOS PELO AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ — DESNECESSIDADE DE EXAME TÉCNICO — ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES INDICANDO A CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL — ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE DESACATO — IMPOSSIBILIDADE — DEPOIMENTO SEGURO E COERENTE DOS POLICIAIS MILITARES QUE DILIGENCIARAM NA OCORRÊNCIA — MERA NEGATIVA DE AUTORIA POR PARTE DO RÉU — ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 08 TCCR/TJMT — DOLO COMPROVADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS — CONDENAÇÃO MANTIDA — APELO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, descabe cogitar a absolvição quanto ao crime de embriaguez ao volante, porquanto a materialidade do delito e a sua autoria se apresentam satisfatoriamente delineadas nos autos, através dos depoimentos firmes e coerentes prestados, em ambas as fases da persecução criminal, por um dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu. Ressalta-se que se trata de prova testemunhal corroborada pelo correspondente Auto de Constatação de Embriaguez; pelo próprio interrogatório judicial do apelante, que confirmou a ingestão de bebida alcoólica na data dos fatos; e pelos relatos extrajudiciais de um policial militar e de uma testemunha dos fatos. 2. Uma vez comprovado que o agente proferiu palavras de baixo calão contra agentes públicos, no intuito de desprestigiar a função por eles exercida, incabível o acolhimento do pleito absolutório formulado pelo recorrente quanto ao delito de desacato. 3. Apelo defensivo conhecido e desprovido.

(TJ-MT - APR: 00057975620198110018, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/03/2023)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTS. 329 E 331 DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESACATO – PEDIDO ABSOLUTÓRIO – ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTA TÍPICA – REALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA NO CONTEXTO PROBATÓRIO – OFENSAS DIRIGIDAS A FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO – HIGIDEZ DOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS – DOLO CARACTERIZADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – PLEITO SUCESSIVO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INVIABILIDADE – CRIMES PRATICADOS EM MOMENTOS DISTINTOS – RECURSO DESPROVIDO. Incabível acolher o pleito de absolvição do crime de desacato, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva, cabendo ressaltar que o depoimento das vítimas em crimes desta natureza constitui meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando concatenado e congruente com as demais provas coligidas nos autos. O depoimento de policiais militares é meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecutio criminis. Ainda que tenham ocorrido no mesmo contexto, os crimes de desacato e resistência foram praticados em momentos distintos, havendo, portanto, a prática de dois ilícitos, razão pela qual não deve ser aplicado o princípio da consunção.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0004342-54.2015.8.11.0064, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/11/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/11/2020)”.

“TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE MATO GROSSO GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0018418-42.2017.8.11. 0055 APELANTE: JOSE RODRIGUES MIRANDA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, RESISTÊNCIA E DESACATO – INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESACATO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – TESTEMUNHOS POLICIAIS RATIFICADOS EM JUÍZO – PROVA PERICIAL – AVENTADA A CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE O CRIME DE RESISTÊNCIA E O DE DESACATO – NÃO OCORRÊNCIA – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DIVERSOS – RECURSO DESPROVIDO. 1) Deve ser mantida a condenação pelo delito do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, se há nos autos provas convergentes no sentido de mostrar que o acusado dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, circunstância comprovada pelos relatos dos policiais que efetuaram o flagrante e constataram sinais claros de embriaguez, a justificar o decreto condenatório. Do mesmo modo, não merece reforma a condenação pelo prática do crime de desacato quando sua prática restou plenamente comprovada pelos agentes públicos que presenciaram o ocorrido. 2) Não ocorre o crime continuado quando os crimes, além de tutelarem bens jurídicos diversos, forem praticados com desígnios autônomos. 3) Recurso desprovido, em consonância com o parecer.

(TJ-MT 00184184220178110055 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 02/11/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/11/2022)”.

“APELAÇÃO CRIMINAL - DESACATO - CONDUTA TÍPICA - REALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA NO CONTEXTO PROBATÓRIO - OFENSAS DIRIGIDAS À FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Incabível acolher o pleito de absolvição do crime de desacato, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva, cabendo ressaltar que o depoimento da vítima em crimes desta natureza constitui meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando congruente com as demais provas coligidas nos autos. 2. O c. STJ já reconheceu a manutenção do crime de desacato no ordenamento jurídico pátrio, visando à proteção do agente público contra possíveis ofensas no exercício de suas funções. 3. Restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime de desacato, bem assim o elemento subjetivo do tipo – intenção de desprestigiar a função pública. 4. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-MT 00019571420158110039 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 08/10/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 14/10/2021)”.

Do exame das provas carreadas aos autos, conclui-se que a conduta do desacato está suficientemente comprovada pelo termo circunstanciado, pelo boletim de ocorrência e pela narrativa dos policiais militares em juízo.

Da atenta leitura da fundamentação invocada, conclui-se que as penas privativas de liberdade não merecem reforma.

Outrossim, destaco que a reincidência do réu Nestor veda a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, II, do Código Penal.

Nesse sentido:

“
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000145-75.2022.8.11.0102 APELANTE: JHON LENON DAVI DA SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO EMENTA APELAÇÃO – EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR [ART. 306, C/C ART. 298, III, AMBOS DO CTB] – AUTO DE CONSTATAÇÃO CORROBORADO PELAS PROVAS TESTEMUNHAIS – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –– DESCABIMENTO. DESOBEDIÊNCIA [ART. 330, CP] - DESCUMPRIMENTO DE ORDEM EMANADA POR POLICIAIS MILITARES DURANTE POLICIAMENTO OSTENSIVO – DOSIMETRIA IDÔNEA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – RÉU REINCIDENTE – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. Não cabe a absolvição do réu quanto ao crime tipificado no art. 306, c/c art. 298, III, ambos do CTB, quando a embriaguez na condução de veículo automotor encontra-se fartamente comprovada pela prova testemunhal e auto de constatação, demonstrando que o agente conduziu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por ingestão de álcool e sem possuir habilitação. “O descumprimento de ordem de parada emanada de agente público na função de policiamento ostensivo caracteriza o crime do art. 330 do Código Penal [...]” [STJ, AgRg no HC 583.007/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 30/09/2021]. Demonstrado que o cálculo dosimétrico está em consonância com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é descabido o pleito de minoração da pena. A reincidência do réu obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Exegese do art. 44, II, do CP.

(TJ-MT - APR: 10001457520228110102, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 31/10/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/11/2023)”.

“
APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELAS PROVAS JUDICIAIS. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO PERANTE O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DO CRIME DE PERIGO, PELO TRÁFEGO EM ALTA VELOCIDADE EM LOCAL COM GRANDE CIRCULAÇÃO (ART. 311 DA LEI 9.503/97). RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E MINISTERIAL PROVIDO. 1. As provas carreadas judicialmente confirmaram a desobediência da ordem de parada dos policiais, inclusive, o próprio denunciado confirmou – porém, tentando se esquivar da responsabilidade penal – que teria visto os sinais e ordens emitidas pela guarnição, tomando rumo até local mais movimentado para ser abordado. 2. “Se as provas convergem no sentido de mostrar que o acusado dirigiu veículo automotor em velocidade incompatível com a segurança viária, comprovadas pelos depoimentos das testemunhas que presenciaram as manobras perigosas, resta caracterizado o crime do artigo 311, do Código de Trânsito Brasileiro.” (...) (N.U 1000077-44.2022.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 26/07/2023).

(TJ-MT - APR: 00023439520198110009, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/09/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/09/2023)”.

Por derradeiro, observa-se que o valor da pena restritiva de direito (30 – trinta – dias-multa) foi fixado de acordo com os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Diante disso,
CONHEÇO
do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida em sua integralidade.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiab
á-MT, 10/02/2025